Tribunal: TJDFT
Processo: 0721916-86.2024.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. OMISSÕES NÃO CONFIGURADAS. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Embargos de Declaração opostos por DISTRITO FEDERAL e DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL – DETRAN/DF contra o acórdão que negou provimento ao Recurso Inominado interposto pelos embargantes.
2. O fato relevante. Em suas razões recursais, alegam duas omissões no julgado: 1) ausência de redistribuição do ônus da prova: sustentam que o acórdão considerou suficiente o boletim de ocorrência apresentado pelo requerente, sem decisão prévia que redistribuísse o ônus probatório nos termos do art. 373, §1o, do CPC; 2) inexistência de análise da prescrição quinquenal: argumentam que o acórdão deixou de se manifestar sobre o pedido subsidiário de reconhecimento da prescrição com base no art. 168, I, do CTN, quanto aos débitos anteriores a cinco anos do ajuizamento da ação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão envolve a verificação de omissões no acórdão proferido por esta Turma.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Na hipótese dos autos, a parte requerente, ora embargada, ajuizou ação declaratória negativa de propriedade contra o Distrito Federal, o DETRAN/DF e o banco DIBENS LEASING S/A, alegando que nunca foi proprietário do veículo GM/CLASSIC LIFE, objeto de protesto por débitos de IPVA e taxas, sob o argumento de ter sido vítima de fraude. A sentença proferida pelo Juízo de origem julgou procedentes os pedidos para declarar a inexistência de vínculo do autor com o veículo, determinar a retirada de seu nome dos cadastros de devedores e transferir os débitos para a instituição financeira fiduciante. Interposto Recurso Inominado pelos requeridos, ora embargantes, esta Turma Recursal manteve integralmente a sentença.
5. Os Embargos Declaratórios constituem uma espécie de recurso integrativo por meio do qual se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial. Esses vícios incluem obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
6. Ao exame das argumentações expendidas, verifica-se que os embargantes, em verdade, pretendem a modificação do julgado, o que foge aos objetivos dos Embargos de Declaração.
7. Não se verifica a alegada omissão quanto à redistribuição do ônus da prova. O acórdão embargado fundamentou adequadamente a decisão ao concluir que a parte requerente logrou êxito em demonstrar a ausência de vínculo com o veículo. Ressaltou-se, ainda, que a comprovação de estelionato não é condição para o acolhimento da pretensão declaratória, sendo incabível exigir do autor prova de fato negativo. Além disso, as partes embargantes tiveram acesso ao Boletim de Ocorrência, ao processo anteriormente ajuizado em outra comarca, bem como aos demais elementos probatórios apresentados pelo embargado. Destarte, houve ampla oportunidade para o exercício do contraditório e impugnação aos documentos apresentados pelo requerente.
8. Outrossim, também não há omissão quanto à análise da prescrição quinquenal. O acórdão expressamente consignou que a parte requerente não formulou pedido de anulação de lançamento tributário ou de restituição de indébito, mas de declaração de inexistência de vínculo jurídico com o bem, hipótese que não se submete à regra do art. 168 do CTN, conforme parte final do acórdão embargado.
9. Assim, não há que se falar em omissões no acórdão embargado, uma vez que seus fundamentos estão claros e coerentes com as provas apresentadas nos autos.
IV. DISPOSITIVO
10. Embargos de Declaração rejeitados.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.